Tribunal: TJBA
Processo: 8059084-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059084-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: YAGO FRANKLIN DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): EUNADSON DONATO DE BARROS AGRAVADO: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. REMATRÍCULA ACEITA PELA INSTITUIÇÃO. INTERRUPÇÃO DAS AULAS NO CURSO DO SEMESTRE. PENALIDADE PEDAGÓGICA VEDADA PELA LEI 9.870/99. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAR QUE A EMPRESA AGRAVADA GARANTA AO ESTUDANTE AGRAVANTE O DIREITO DE CURSAR O SEMESTRE 2025.2, SEM PREJUÍZO DE RECUSA DE MATRÍCULAS FUTURAS, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA, EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por estudante contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta contra instituição de ensino superior, buscando o restabelecimento de sua matrícula e o acesso às atividades acadêmicas do semestre 2025.2, interrompidas sob a alegação de inadimplência, embora a rematrícula tivesse sido aceita e o aluno estivesse frequentando regularmente as aulas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino pode interromper, no curso do semestre, o acesso do aluno às atividades acadêmicas em razão de inadimplência anterior, após ter aceitado a rematrícula; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 1. A aceitação da rematrícula pela instituição de ensino e a permissão ao aluno de cursar as matérias do semestre, mesmo diante da inadimplência, caracteriza consolidação da situação jurídica e impede a posterior interrupção das atividades no curso do semestre letivo. 2. A Lei nº 9.870/99 proíbe penalidades pedagógicas por inadimplemento e admite o desligamento somente ao final do período letivo correspondente, sendo ilícita a suspensão das atividades acadêmicas após o início do semestre. 3. As declarações e documentos juntados demonstram que o agravante cursou regularmente o semestre 2025.2, o que reforça a impossibilidade de interrupção unilateral e posterior do serviço educacional. 4. O perigo de dano se evidencia pelo risco de prejuízos ao tempo de formação, ao calendário acadêmico e à continuidade dos estudos do agravante. 5. A probabilidade do direito está demonstrada pelo conjunto documental e pela incidência direta dos arts. 5º e 6º, §1º, da Lei nº 9.870/99, além da coerência com precedentes que vedam a interrupção das aulas quando o semestre já está em andamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência e determinar que a empresa agravada garanta ao estudante agravante o direito de cursar o semestre 2025.2, sem prejuízo de recusa de matrículas futuras, em caso de inadimplência, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tese de julgamento: 1. A instituição de ensino que aceita a rematrícula do aluno inadimplente e permite o início das atividades acadêmicas não pode interromper o serviço educacional durante o semestre letivo com fundamento em débitos anteriores. 2. O desligamento por inadimplência somente pode ocorrer ao final do semestre letivo, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99. 3. A continuidade das atividades acadêmicas deve ser garantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da consolidação da situação fática e do risco de prejuízo pedagógico ao aluno. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º, § 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 5058977-62.2020.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059084-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante YAGO FRANKLIN DOS SANTOS PEREIRA e como agravado CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03